Tribunal: TJPA
Processo: 0800261-28.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12333 - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800261-28.2024.8.14.0000

PACIENTE: JOELMA DE OLIVEIRA SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
1 –
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA TRAMITAÇÃO PROCESSUAL. DELONGA NA CITAÇÃO DA PACIENTE. NÃO CONHECIMENTO. COACTA FOI DEVIDAMENTE CITADA NA ORIGEM PARA APRESENTAR SUA DEFESA PRÉVIA. QUESTÃO PREJUDICADA.
2 –
PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS A IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. GRAVIDADE CONCRETA. PACIENTE ACUSADA DE INTEGRAR A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA “COMANDO VERMELHO”, POSSUINDO CARGO DE RELEVÂNCIA DENTRO DA ESTRUTURA ILÍCITA. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO DA ATIVIDADES.
INDISPENSABILIDADE DA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA NA HIPÓTESE. INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.

DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CARACTERÍSTICAS PESSOAIS DO PACIENTE QUE, ISOLADAMENTE, SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM PRETENDIDA, ESPECIALMENTE, QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, NOS TERMOS DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº.: 08
[1]
DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. PRECEDENTES DO STJ.
3 –
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PREVENTIVO. SUBSISTÊNCIA DA SITUAÇÃO DE RISCO. TRANSCURSO DO TEMPO ENTRE O FATO CRIMINOSO E O DECRETO PREVENTIVO QUE DECORREU DA NECESSIDADE DAS INVESTIGAÇÕES. PRECEDENTES DO STJ.
4 –
WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente do
writ
e, nessa extensão, denegar a ordem impetrada,
nos termos do voto da Relatora.

[1]
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
JOELMA DE OLIVEIRA SANTOS
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal e art. 647 do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/Pa.

Narra o impetrante que a paciente foi presa preventivamente em 27.10.23, pela suposta prática dos delitos previstos no artigo 2º, § 2º e §3º, da Lei nº 12.850/13, por, em tese, ser integrante de organização criminosa, tendo sido narrado na denúncia que, segundo as investigações, esta possuiria a alcunha de “MEDUZA ou MEDUSA”, bem como teria ocupado o cargo de orientadora, conforme o seu formulário de identificação na organização criminosa divulgado no Grupo “ADMS 091; 093; 094”, sendo responsável pela região que abrange o DDD 093.

Assevera que a autoridade inquinada coatora decretou a prisão preventiva da coacta com base na gravidade abstrata do delito, fundando-se genericamente na necessidade de garantia da ordem pública, não tendo sequer individualizado a conduta da ré, a qual ostenta bons predicados pessoais.

Argumenta que os fatos imputados a paciente teriam ocorrido no início do ano de 2022, todavia, sua prisão somente foi decretada em julho de 2023, padecendo o decreto preventivo por ausência de contemporaneidade, o que torna a prisão ilegal por não atender ao requisito da cautelaridade.

Ressalta que a denúncia foi oferecida em 13.03.2023, e a decisão que recebeu a exordial e decretou a prisão preventiva da paciente foi prolatada na data de 17.07.2023 e cumprida em 17.10.2023, contudo, até o momento ela ainda não foi citada, havendo abusivo excesso de prazo para a apresentação da defesa.

Por fim, requereu a revogação da prisão da paciente com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo do
mandamus.

O pleito liminar do impetrante foi indeferido.

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações solicitadas.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório. À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

De início, esclareço que constitui pleito superado a alegação de excesso de prazo na tramitação do feito em razão da alegada delonga na tramitação processual, sob o fundamento de que a paciente ainda não foi citada para a presentar sua defesa prévia.

É que, em consulta ao processo originário no PJE - 1º Grau, constatou-se que a ré já foi efetivamente citada acerca do inteiro teor da denúncia em 24.01.2024, conforme atesta a certidão do oficial de justiça constante no ID 107611109, restando, portanto, prejudicado o
writ
nesse ponto.

Demais disso, cinge-se a impetração no suposto constrangimento ilegal imposto à paciente em razão da suposta ausência de fundamentação concreta e dos requisitos da prisão preventiva, bem como da possibilidade de substituição da segregação por medidas cautelares alternativas, suscitando os predicados pessoais da coacta para tanto.

Não assiste razão a impetração. Explico.

Analisando atentamente os autos, observa-se que os requisitos da segregação preventiva, descritos no art. 312 do CPP
[1]
, restaram devidamente evidenciados, tendo sido fundamentado na decisão que aplicou a medida excepcional, que existem indícios suficientes da autoria e materialidade do crime tipificado no art. 2º, §§ 2º e 3º da Lei nº. 12.850/2013, praticados em tese pelo coacta e demais corrés, por serem, em tese, integrantes da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, possuindo a paciente, segundo as investigações, cargo de alta patente dentro da estrutura ilícita, ocupando função de “orientadora-geral do Estado”, com atuação no Ramal do Chicó, na Cidade de Santarém.

Nessa toada, o decreto preventivo se amparou na gravidade concreta da conduta imputada e na garantia da ordem pública, especialmente, em razão da elevada periculosidade dos integrantes dessa organização criminosa e da gravidade dos delitos por ela coordenados e praticados, ressaltando a necessidade da prisão em razão do risco concreto de reiteração delitiva, bem como, para interromper ou diminuir a atuação dos integrantes da organização, senão vejamos os fundamentos do
decisum
na parte que importa:

(...)

Nessa toada, ressalte-se, como já dito, que estão presentes, in casu, o fundamento da prisão preventiva da garantia da ordem pública - periculum libertatis - , observando-se o modus operandi na prática do crime, havendo, dessarte, fortes indícios, outrossim, de prática, pelas rés em questão, do delito de integrar a organização criminosa Comando Vermelho, facção esta de extrema periculosidade e que dispensa maiores apresentações, demonstrando a extrema periculosidade real das mencionadas rés, a elevada gravidade concreta do delito, bem como indicativos concretos de que, em liberdade, as referidas representadas voltarão a praticar delitos, afetando severamente a ordem pública e a paz social, não cabendo, outrossim, a substituição da prisão preventiva em questão por medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que não seriam bastantes para impedir eventual reiteração criminosa, em virtude do exposto.

(...)”

É importante ressaltar ainda, que as qualidades pessoais da paciente, suscitadas pelo impetrante para afastar a necessidade da prisão cautelar são irrelevantes, isoladamente, para a concessão do presente remédio constitucional, especialmente, quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, nos termos do enunciado da Súmula nº.: 08 desta Egrégia Corte de Justiça.

Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes da Colenda Corte Superior,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RELEVANTE POSIÇÃO NA ORCRIM. REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES ILÍCITAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO
.
PRECEDENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVANTES, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES, NA ESPÉCIE.
TESE RELATIVA À IMPRESCINDIBILIDADE DA LIBERDADE DO RECORRENTE PARA O SUSTENTO DA FILHA. ALEGAÇÃO NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública.

2. A jurisprudência da Suprema Corte e deste Tribunal é no sentido de que "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva'
(STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009)" (RHC 148.872/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 22/10/2021).

3. As instâncias ordinárias, soberanas na análise de todas os fatos e provas (produzidas até o momento) foram taxativas ao firmarem a premissa de que a manutenção da prisão preventiva do ora Agravante é imprescindível, pois "é integrante do grupo 'TODOS TRABALHO D ESTADO' composto por integrantes da facção e destinado de forma inequívoca para tratar de assuntos relacionados a ORCRIM, no qual ele é identificado como GERAL DA REGIONAL OESTE" (fl. 48).

4. A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela.

5. O entendimento desta Corte é no sentido de que, "[e]mbora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, o benefício previsto no art. 318, inciso VI, do CPP não possui aplicação automática, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos". Tal providência - a comprovação de que o Agravante seria o único responsável pelos cuidados com sua criança - não foi tomada no caso em concreto.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 176.732/MA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023.)

Portanto, conforme evidenciado ao norte, não há que se falar na suposta ausência no caso concreto dos requisitos da prisão preventiva, bem como em qualquer vício de fundamentação apto a ocasionar a revogação do decreto prisional, sendo ainda, inaplicáveis ao caso em tela as medidas cautelares alternativas a prisão por serem insuficientes e inadequadas ao fim que se destinam.

Por fim, observa-se que o decurso do tempo entre o fato criminoso e a decretação da prisão preventiva da coacta decorreu da necessidade inerente ao processo investigatório, elemento que torna inviável o reconhecimento da tese de ausência de contemporaneidade, outrossim, é consabido que a cautelaridade não está adstrita a data do cometimento do ilícito, mas sim, a permanência da situação de risco que justifica a imposição da medida extrema, nos moldes do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.

(...)

5. É entendimento firmado nesta Corte Superior de que, "quando o transcurso do tempo entre a decretação da prisão preventiva e o fato criminoso decorre do tempo necessários à consecução das investigações, inviável o reconhecimento da ausência de contemporaneidade do decreto cautelar"
(AgRg no HC n. 850.562/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023.) 6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 186.443/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO "HÉLIX". ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO INTERNACINOAL DE DROGAS. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE ESTEVE EM ATIVIDADE. SUBSISTÊNCIA DA SITUAÇÃO DE RISCO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

6. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, a contemporaneidade "não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar" (RHC 208129 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 14/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe- 031 DIVULG 16-02-2022 PUBLIC 17-02-2022), exatamente como se delineia na espécie.

7 . Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 838.315/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

Ante ao exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO
MANDAMUS
e,
nessa extensão,
DENEGO A ORDEM IMPETRADA,
nos termos da fundamentação.

E como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

[1]
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Belém, 04/04/2024